Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, IV e VI, do CPC, e condenou a parte autora/apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da responsabilização da parte autora pelo pagamento das custas e honorários de sucumbência em face do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a prestação jurisdicional se tornar efetiva e adequada deve haver a concorrência das condições da ação: legitimidade de agir, possibilidade jurídica e interesse de agir. A ausência de quaisquer dos requisitos elencados implica na ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser reconhecida a requerimento da parte interessada ou, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso implique em ofensa ao princípio do "non reformatio in pejus".
4. Inexistente previsão legal que estenda os prazos obrigacionais do licitante à empresa pública, não há que se falar em demora desarrazoada para cumprimento da obrigação de assinar a Escritura Pública pela empresa ré.
V. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
____________________
Tese de julgamento: “Nos casos de extinção do processo, sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto e/ou de interesse de agir, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, cujo fundamento é o princípio da causalidade, mormente quando a sua pretensão não encontra respaldo jurídico”.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1354456, 07060010620198070007, j.: 07/07/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 22/07/2021).